Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-47.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000367-47.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SÚMULA 490 DO STJ. SENTENÇA ILÍQUIDA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL 270/2009. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária em razão do valor estimado da condenação. O ente público invoca a Súmula 490 do STJ, alegando a iliquidez da sentença.

2. No mérito da ação originária, trata-se de cobrança visando a implementação do Piso Nacional do Magistério e o pagamento de Gratificação de Regência de Classe (5%) prevista em lei municipal, julgada procedente em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (i) A obrigatoriedade do reexame necessário em face de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública (Súmula 490/STJ). (ii) O direito da servidora ao piso nacional proporcional e à gratificação de regência de classe condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Juízo de Retratação:
A sentença proferida é ilíquida, impondo condenação genérica dependente de cálculos complexos em liquidação. Aplicação da Súmula 490 do STJ ("A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"), impondo-se o conhecimento da Remessa Necessária. Retratação exercida para anular a decisão monocrática anterior.

5.
Mérito da Remessa:
O direito ao Piso Salarial Nacional (Lei 11.738/2008) foi reconhecido pelo STF na ADI 4167 e deve ser aplicado a todos os entes. A sentença corretamente determinou o pagamento proporcional e as diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

6. Quanto à Gratificação de Regência de Classe (Lei Municipal nº 270/2009), o benefício é devido quando não houver compatibilização da carga horária extraclasse. O Município não comprovou a concessão da reserva de jornada (ônus do art. 373, II, CPC), sendo devido o pagamento do adicional de 5%. Sentença mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Retratação exercida para conhecer da Remessa Necessária. No mérito, Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se a Súmula 490 do STJ para admitir o reexame necessário de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, salvo quando for possível aferir de plano, por simples cálculo, que o valor não excede o limite legal, o que não ocorreu no caso.

2. É devido o pagamento do Piso Nacional do Magistério e da Gratificação de Regência de Classe prevista em lei municipal quando o ente público não comprova o cumprimento dos requisitos legais impeditivos do direito do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 496, § 3º, 1.021, § 2º e 373, II. Lei Federal nº 11.738/2008. Lei Municipal nº 270/2009.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 490. STF, ADI 4167.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000367-47.2019.8.05.0246
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA e como apelada MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora